Tribunal: STF
Processo: Rcl 45025
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICADOS DE ACORDO COM O PARADIGMA. RECLAMO IMPROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Condenação da Fazenda Pública de natureza não tributária em que o juízo reclamado entendeu pela aplicação, sobre os valores devidos, do IPCA-E em relação à correção monetária e dos índices da caderneta de poupança quanto aos juros de mora. 



    2. In casu, a decisão não diverge do assentado pela Suprema Corte ao julgar o Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.